Tribunal: TJMT
Processo: 1085713-03.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085713-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA HELENA GONCALVES SENABIO - CPF: 067.666.881-06 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1085713-03.2024.8.11.0001.

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente: JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrida: MARIA HELENA GONCALVES SENABIO

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 a 8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte ré contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença da juíza leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00, por danos morais, e declarar a inexistência de débito de R$ 58,13, que ensejou inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes.

A parte recorrente sustenta, em síntese, inexistência de ato ilícito, comprovação do vínculo contratual, ausência de dano moral, excesso no quantum indenizatório, fluência incorreta dos juros moratórios e litigância de má-fé da parte autora. A parte recorrida apresenta contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do vínculo jurídico que justificaria a inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável; (iii) examinar a existência de conduta processual da autora apta a ensejar a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito é indevida, pois a parte ré não comprova a existência de relação jurídica contratual válida, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, destituídas de força probatória suficiente.

A ausência de extratos atualizados dos cadastros SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista impede a aferição segura da existência de outras restrições creditícias em nome da autora e, portanto, inviabiliza a configuração do dano moral indenizável, conforme orientação pacificada na 1ª Turma Recursal.

A condenação por litigância de má-fé não se justifica, pois inexiste nos autos qualquer indício de que a parte autora tenha alterado a verdade dos fatos, agido de forma temerária ou utilizado o processo com intuito manifestamente protelatório, nos moldes do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A juntada de telas sistêmicas unilaterais pela parte ré não supre a exigência de prova do vínculo contratual com a parte autora.

A ausência de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida.

A configuração da litigância de má-fé exige conduta processual dolosa e comprovada, nos termos do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1º; CPC, arts. 373, I, e 80; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71007204894, Rel. José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 31.10.2017; TJMT, NU 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, NU 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha (não conhecido).

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática proferida no ID 274544897, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da publicação da sentença, com acréscimo de juros de mora calculados com base na taxa SELIC, observada a dedução do índice de atualização de monetária aplicado, nos termos do art. 406,§ 1º, do Código Civil.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 58,13 (cinquenta e oito reais e treze centavos).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Inexistência de ato ilícito;

2.

Comprovação do vínculo entre as partes;

3.

Inocorrência de danos morais;

4.

Redução do quantum indenizatório;

5.

Fluência dos juros moratórios.

6.

Da litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 274544875, vê-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 58,13 (cinquenta e oito reais e treze centavos), o qual afirma desconhecer.

Por outro lado, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (Grifei)

Desse modo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova. Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (grifei)

Ainda, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais, uma vez que não restou demonstrado que a recorrida/reclamante tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025